Tribunal: STF
Processo: RHC 57227
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENUNCIA QUE SE ALEGA AFASTAR-SE DOS ELEMENTOS
CONSTANTES DO INQUERITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
- NO CASO, A DENUNCIA SE BASEIA EM ELEMENTOS CONSTANTES DO
INQUERITO POLICIAL.
- POR OUTRO LADO, A DENUNCIA DESCREVE FATOS QUE, EM TESE, PODEM
CONFIGURAR CRIME, POIS A NATUREZA DA BUSCA E APREENSAO, ORDEM
JUDICIAL QUE E, TENDO COMO EXECUTOR O OFICIAL DE JUSTIÇA COMO
'LONGA MANUS' DO JUIZ, E POR DESTINATARIO QUEM QUER QUE SE ENCONTRE
NA POSSE OU NA DETENÇÃO DA COISA, NÃO A TORNA INIDONEA A
CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIENCIA (ARTIGO 330 DO CÓDIGO
PENAL).
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.